Tribunal: TJES
Processo: 5001643-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001643-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI e outros (2)
AGRAVADO: FRANCISCO QUINTAS NETO e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO – LEGITIMAÇÃO DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS – FILIAÇÃO POSTERIOMENTE RECONHECIDA - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A SER TRATADO EM VIA PRÓPRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Os herdeiros legatários do imóvel objeto de despejo são legítimos para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, uma vez que foram habilitados de forma procedimental adequada, bem como o testamento que os qualificou como tais teve sua validade reconhecida por decisão judicial.

2.

A primeira recorrente, reconhecida como herdeira necessária, não comprovou que o bem em discussão integra ou integrará o seu patrimônio jurídico, de modo que a pretensão relativa aos bens deixados pelo de cujus deve ser veiculada no juízo do inventário, de modo que não afeta a regular tramitação da demanda de origem.

3.
Agravo de instrumento

desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001643-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAURA JOSÉ DOS SANTOS LUCARELLI, MARINA VERDES MARES E JERÔNIMO QUINTAS FRAUCHES

AGRAVADOS: FRANCISCO QUINTAS NETO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IZAURA JOSÉ DOS SANTOS LUCARELLI E OUTROS
em razão de decisão, ID 7276641, que indeferiu o pedido de suspensão da ação de despejo que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Para melhor esclarecer a controvérsia, saliento que, em 04/12/2009, Octavio Quintas ajuizou ação de despejo em face de Marina Verdes Mares Ltda e Jerônimo Quintas Frauches.

Em 2010 as partes transacionaram e a demanda foi extinta.

Em 2015, após o falecimento de Octavio, o respectivo espólio requereu o desarquivamento do feito e a instauração de fase de cumprimento de sentença, ante o alegado descumprimento do acordo. E, posteriormente, os herdeiros legatários habilitaram-se nos autos e passaram a integrar o polo ativo da demanda.

Discute-se, pois, a correção da decisão que manteve o despejo da agravante MARINA VERDES MARES LTDA.

Pontuo, de plano, não ser possível acolher o pedido de desentranhamento
da petição ID 774655, referente às contrarrazões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE OCTAVIO QUINTAS
, porquanto aquelas ofertadas anteriormente (ID 7343283) o foram pelos agravados,
FRANCISO QUINTAS NETO, MILTON QUINTAS, REGINALDO GONÇALVES QUINTAS E AILTON QUINTAS
.

Também não vislumbro a possibilidade de acolher o pleito de ilegitimidade ativa dos agravados,
FRANCISO QUINTAS NETO, MILTON QUINTAS, REGINALDO GONÇALVES QUINTAS E AILTON QUINTAS,
para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado no inventário.

A uma, porque eles foram habilitados conforme procedimento regular, cuja decisão se encontra preclusa.

A duas, pois são herdeiros legatários do referido bem, conforme testamento considerado valido após ação judicial que o impugnou.

A três, haja vista que o reconhecimento da filiação de
IZAURA JOSÉ DOS SANTOS LUCARELLI
não é impeditivo para a efetivação do despejo, na medida em que inexiste ordem judicial que indique que o bem objeto de litígio passou ao seu patrimônio ou mesmo que, necessariamente, passará.

A verdade é que, no cenário jurídico posto, o imóvel é de titularidade daqueles que requereram o cumprimento de sentença, herdeiros legatários, porquanto o testamento foi considerado válido. Dessa forma, devem ser preservado os direitos inerentes à propriedade até o momento reconhecida em favor deles.

Tal circunstância, contudo, não implica dizer que a recorrente não terá direito ao bem ou a outro deixado pelo extinto.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o espólio, o artigo 1.628, do Código Civil, foi revogado e é certo que não é possível fazer distinções entre a prole.

Desse modo, a recorrente, agora reconhecida herdeira, deverá pleitear os seus direitos no bojo do juízo universal que, de acordo com o estágio do inventário, decidirá acerca da forma da percepção do quinhão da herança.

Saliente-se, ademais, que não se está discutindo ato de transferência ou alienação do bem que possa ocasionar potencial prejuízo à recorrente em sua esfera jurídica, mas, tão somente, dando cumprimento a um acordo que foi descumprido, como forma, inclusive, de proteção do patrimônio.

O fato da recorrente ser genitora do titular da pessoa jurídica que ocupa o imóvel e que descumpriu o contrato firmado pode até configurar interesse no desfecho do despejo, mas não legítimo interesse jurídico.

Assim, a defesa do patrimônio deixado pelo extinto deverá ser veiculada em meios próprios, seja no bojo do próprio inventário, caso não tenha ocorrido a partilha, seja mediante ação de petição de herança, na hipótese de eventual preterição.

Conclui-se, portanto, evidenciar correta a decisão recorrida, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à ação de despejo, na qual sucederam ao de cujus os herdeiros legatários.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)